Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-94.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001404-94.2018.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WAGNER REZENDE ASSUNCAO, FLAVIA REZENDE LEONEL, JOSY LEONEL CRISPIM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. DÍVIDAS DO DE CUJUS. LIMITAÇÃO À HERANÇA RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara – PA, que julgou improcedente ação ordinária de cobrança movida contra os herdeiros de Waine Rezende Crispim. A instituição financeira alega que o falecido contraiu dívidas junto ao banco, não quitadas até o seu falecimento, e que havia bens em garantia não incluídos no inventário. A sentença recorrida reconheceu a inexistência de patrimônio suficiente para solver a dívida e limitou a responsabilidade dos herdeiros ao montante da herança recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os herdeiros do de cujus devem responder pelo pagamento das dívidas deixadas pelo falecido, considerando a limitação imposta pelo artigo 1.792 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.792 do Código Civil estabelece que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança, incumbindo-lhes a prova do excesso.

4.

A escritura pública de inventário extrajudicial demonstra que o único bem deixado pelo falecido foi um veículo, posteriormente roubado, não havendo outros bens que pudessem ser utilizados para quitar as dívidas.

5.

O boletim de ocorrência anexado aos autos constitui prova suficiente da subtração do veículo, reforçando a inexistência de patrimônio apto à satisfação da obrigação.

6.

Não há comprovação nos autos de que os semoventes mencionados pelo banco efetivamente integravam o patrimônio do falecido à época do óbito ou que deveriam ter sido incluídos no inventário.

7.

Conforme entendimento consolidado no Tema 294 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos herdeiros se restringe à herança recebida, não podendo ser compelidos ao pagamento de valores superiores ao montante herdado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido se limita ao valor da herança recebida, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil.

2.

A inexistência de bens suficientes no espólio para quitar as obrigações afasta a exigibilidade da dívida perante os herdeiros.

3.

O boletim de ocorrência é documento hábil para comprovar a perda do bem herdado, afastando sua consideração para fins de pagamento de débitos do de cujus.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.792; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 294.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara – PA, que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança movida pelo banco em face de Wagner Rezende Assunção, Flávia Rezende Leonel e Josy Leonel Crispim, herdeiros de Waine Rezende Crispim.

Alega a instituição financeira que celebrou com o falecido Waine Rezende Crispim um contrato de adesão a produtos e serviços, na modalidade cartão de crédito, em 19 de janeiro de 2007, com limite de R$ 15.000,00.

Aduz que o falecido teria incorrido em mora a partir de 10 de dezembro de 2014, deixando de adimplir as obrigações pactuadas.

Além disso, narra que o falecido contratou duas cédulas rurais pignoratícias, nos valores de R$ 100.100,00 e R$ 107.911,70, sendo os bens adquiridos dados em garantia mediante penhor cédula de primeiro grau, operações estas não quitadas em seus respectivos vencimentos.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que os herdeiros não receberam valores suficientes para satisfazer as dívidas e obrigações deixadas pelo falecido, conforme demonstrado na escritura pública de inventário extrajudicial, na qual restou consignado que o único bem deixado foi um veículo Toyota Hilux CD 4x4, ano e modelo 2013, avaliado em R$ 113.552,00, bem que foi roubado em 28 de junho de 2016, conforme boletim de ocorrência anexado aos autos.

A parte autora, ora apelante, requer a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que os contratos firmados contavam com garantia sobre semoventes, os quais não foram incluídos no inventário e que o boletim de ocorrência apresentado não é prova suficiente para demonstrar a alegada perda do bem.

Por sua vez, os apelados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, destacando que não podem ser compelidos ao pagamento de valores superiores à herança recebida, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, e que a presunção de veracidade do boletim de ocorrência corrobora a inexistência de patrimônio para solver a dívida.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal reside na possibilidade de se exigir dos herdeiros do falecido Waine Rezende Crispim o pagamento dos valores decorrentes de contratos bancários inadimplidos, especialmente em face da limitação prevista no art. 1.792 do Código Civil, que dispõe:

"O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados."

O apelante Banco do Brasil S.A. sustenta que, além do veículo Toyota Hilux CD 4x4, constam como garantia dos contratos firmados semoventes, os quais não teriam sido incluídos no inventário extrajudicial. Deste modo, aduz que haveria bens suficientes para saldar ao menos parte da dívida, cabendo aos herdeiros responder pelo pagamento.

Os apelados, por sua vez, refutam tal alegação, ressaltando que o único bem deixado pelo de cujus foi o veículo anteriormente mencionado, avaliado em R$ 113.552,00, o qual foi objeto de roubo em 28 de junho de 2016, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos.

A sentença de primeira instância, com fundamento na ausência de bens deixados pelo falecido capazes de satisfazer as obrigações assumidas, julgou improcedente a ação de cobrança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que os herdeiros comprovaram, por meio da escritura pública de inventário extrajudicial, que o falecido não deixou patrimônio suficiente para saldar as dívidas em questão.

Outrossim, o boletim de ocorrência apresentado indica que o único bem herdado foi subtraído mediante roubo, inexistindo, portanto, qualquer acréscimo patrimonial aos sucessores.

Nesse contexto, a obrigação de quitação das dívidas pelo espólio persiste apenas enquanto houver patrimônio transmitido pelo falecido, o que não restou demonstrado nos autos. Ressalte-se que a responsabilidade patrimonial é limitada aos bens da herança, não sendo cabível transferir aos herdeiros débitos que ultrapassem as forças hereditárias.

Além disso, no que tange ao argumento de que os contratos firmados incluíam semoventes como garantia, não há nos autos comprovação da existência desses bens ou de sua eventual permanência no patrimônio do falecido.

Não se pode presumir, sem documentação comprobatória, que os referidos semoventes ainda existiam à época do óbito e que deveriam compor o inventário.

Cumpre frisar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos herdeiros se restringe à herança recebida, conforme preceitua o Tema 294 do STJ, que estabelece:

"O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbindo-lhe a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse."

Dessa forma, à míngua de prova hábil a demonstrar a existência de bens suficientes para a quitação dos débitos e considerando que a herança apurada não se revelou apta a cobrir as obrigações pendentes, conclui-se pela correção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025